Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704733-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ARAUJO LEMOS AGRAVADO: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINÍCIUS ARAÚJO LEMOS em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Indenização no 0701923-61.2022.8.07.0007, intimou a parte agravante a comprovar sua renda em razão do pedido de gratuidade de justiça. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 33067262. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 115004297 dos autos principais): Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo autor VINICIUS ARAUJO LEMOS. Em que pese à presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da pessoa natural que requer os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC), trata-se de presunção relativa, que, uma vez afastada diante dos documentos colacionados nos autos, autoriza a exigência da comprovação da situação econômica e financeira concreta vivenciada pela parte requerente, como estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. E isto porque o comprovante de renda do autor demonstra que ela recebe pró-labore (id114785659) Com efeito, o pró-labore é a remuneração que o administrador recebe pelo trabalho desempenhado em sua empresa. Todos os sócios que desempenham atividades administrativas têm direito ao pró-labore. Importante dizer que pró-labore não é o mesmo que distribuição de lucros e dividendos. Neste contexto, é de se presumir que o autor, por ser sócio administrador da empresa ALR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP, além do pró-labore, participa também na distribuição de lucros e dividendos, de sorte que não é possível crer que sua renda consiste apenas no valor indicado no recibo de pagamento apresentado. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” No lugar desta norma, passou a viger a regra do artigo 99, §2o, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir o pedido sempre que identificar “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado e sujeito a interpretação restritiva, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial, e não opera efeitos retroativamente, como já decidiu o colendo STJ em AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Nessa perspectiva, a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Por conseguinte, se a parte requerente percebe rendimentos brutos que ultrapassem este valor, deverá comprovar, de modo específico, a alegada insuficiência de recursos financeiros. Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte requerente que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito. Intime(m)-se. Resta claro que o despacho impugnado limitou-se a intimar a parte agravante a colacionar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art. 165 do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, pronuncia-se de forma adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a controvérsia. 3. Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022 11:01:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador